Tribunal: STF
Processo: ARE 1367673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS - CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ARTIGO 217-A DO CP. A) RECURSO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CP - INAPLICABILIDADE - ACUSADO QUE GOZAVA DE CREDIBILIDADE DA GENITORA DA OFENDIDA, MAS NÃO EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A CRIANÇA; E B) PLEITOS DEFENSIVOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DELITO IMPUTADO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME - PALAVRA DA VÍTIMA CLARA, COESA E HARMÔNICA COM O ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - RÉU QUE FICOU RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS COM A OFENDIDA DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE E, DURANTE A AUSÊNCIA DA GENITORA DELA, POR CERCA DE 1 HORA, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS COM A CRIANÇA (SEXO ANAL) - LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA QUE CONSTATOU PRESENÇA DE LESÃO ANAL; E 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DO AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - INVIABILIDADE - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - ABUSO DA CONFIANÇA NUTRIDA PELA MÃE DA VÍTIMA POR SER PARENTE E TRAUMAS PSICOLÓGICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA RELATADOS EM AUDIÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente